Tribunal: TJBA
Processo: 8014006-50.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8014006-50.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: BRUNO DA CRUZ CARIANHA registrado(a) civilmente como BRUNO DA CRUZ CARIANHA e outros

Advogado(s)
:
OBERDAN TRINDADE VALDEZ

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE
LESÃO CORPORAL DOLOSA, INCITAÇÃO AO CRIME, DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO, RESISTÊNCIA E VIAS DE FATO. (ARTS. 129, 286, 163, § ÚNICO, III, 329, TODOS DO CP C/C
ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941-LCP)

NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
MATÉRIAS QUE DEMANDAM APROFUNDADA VALORAÇÃO DE PROVAS.

PLEITO DE
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL por Ausência de justa causa. INALBERGAmento.
EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. ausência de prova pré-constituída. PACIENTE (GUARDA MUNICIPAL) DENUNCIADO POR SUPOSTAMENTE TER PROMOVIDO A INVASÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, DURANTE MANIFESTAÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS. DEPOIMENTO DOS VEREADORES APONTADOS COMO VÍTIMAS, POLICIAIS MILITARES E OUTRAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. LAUDO DE LESÕES CORPORAIS DO OFENDIDO. LAUDO PERICIAL DE DANOS MATERIAIS. ELEMENTOS QUE CONFEREM PLAUSIBILIDADE À NARRATIVA CONSTANTE NA DENÚNCIA. presença de justa causa para prosseguimento da ação penal.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por OBERDAN TRINDADE VALDEZ, Advogado,
em favor de
BRUNO DA CRUZ CARIANHA
, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal Especializada da Comarca de Salvador/BA, Dra.
Virgínia Silveira Wanderley dos Santos Vieira
.

2.
Informa que o paciente foi denunciado por ter supostamente cometido os crimes de Lesão Corporal Dolosa (Art. 129 do CP), Incitação ao Crime (Art. 286 do CP), Dano Qualificado contra o patrimônio público (Art. 163, § único, III, do CP), Resistência (Art. 329 do CP) e Vias de Fato (Art. 21 do CP).

3.
Ab initio,
necessário consignar que as teses defensivas que tangenciam a negativa de autoria e materialidade delitiva, ou mesmo fragilidade probatória,
não são passíveis de
análise na via estreita do habeas corpus.

4.
De acordo com a denúncia (id 100122067), no dia 22/05/2025
, por volta das 16h00, supostamente atuando como liderança de uma manifestação de servidores públicos municipais, o Paciente, que exerce a função de guarda municipal, teria incitado a multidão a invadir o prédio da Câmara Municipal de Salvador e a praticar atos de violência que resultaram em danos ao patrimônio público, dentre os quais a destruição de uma parede de vidro tipo “blindex”, arrombamento da porta de acesso principal, além de ter quebrado diversos objetos, inclusive arremessando-os no interior da Câmara.

5.Descreve a inicial acusatória, ainda, que o Paciente teria esganado o vereador Maurício Gonçalves Trindade e desferido, também, uma mordida na mão do vereador Sidney Carlos Mangabeira Campos Filho, causando-lhe lesões corporais.

6.Consta também que o Paciente teria resistido violentamente à prisão, contando inclusive com o apoio de outros guardas municipais, que chegaram a formar um escudo humano, retardando e dificultando a sua captura.

7.
Com efeito, em análise aprioristica,
denota-se que
a
denúncia faz referência a
prova testemunhal, apresentando o respectivo rol, bem assim à existência de laudos de exames de lesões corporais de uma das vítimas,
perfazendo conjunto que, ao menos em princípio, confere plausibilidade à imputação dos delitos ao Paciente.

8.
Observa-se ainda que, em sua cota, o Parquet pugnou pela requisição, à autoridade policial, do envio do
Laudo de Exame Pericial de Danos Materiais nº 75076/2025, que considera indispensável à comprovação do crime previsto no Art. 163, §único, III, CPB.

9.
Nesse cenário, o acolhimento do pedido de trancamento implicaria em obstar, de maneira absolutamente imprópria, o juízo cognitivo das instâncias ordinárias, impedindo a tramitação normal do feito, providência que somente seria admissível em casos de evidente e flagrante ilegalidade, conforme já ponderado alhures.

10.
Como sucedâneo, forçoso reconhecer que a alegação de ausência de justa causa suscitada no
writ
não merece prosperar, porquanto somente se justificaria se evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta,
causa extintiva de punibilidade
ou a ausência de qualquer elemento mínimo de sustentáculo à acusação, o que não é o caso dos autos.

11.
Parecer Ministerial pelo conhecimento e denegação da Ordem, subscrito pela Douta Procuradora de Justiça
Maria Augusta Almeida Cidreira Reis
.

12.
HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º
8014006-50.2026.8.05.0000
,
tendo como Impetrante
OBERDAN TRINDADE VALDEZ
, Advogado, em favor de
BRUNO DA CRUZ CARIANHA
, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da
2ª
Vara Criminal
Especializada
da Comarca de
Salvador
/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer parcialmente E, nessa extensão,
DENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10